Tribunal: TJBA
Processo: 8079264-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079264-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: VANDETE SANTOS RIBEIRO Advogado(s):CARLOS ROBERTO RIBEIRO ROSARIO, MAURICIO ETTINGER FREITAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) E SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). EXECUÇÃO QUE TRAMITA DESDE 2011. BLOQUEIO VIA SISBAJUD, QUE RESULTOU NA CONSTRIÇÃO PARCIAL DE APENAS R$ 531,25 (QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em primeira instância, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o requerimento do Agravante para a realização de pesquisas patrimoniais em nome da Agravada por meio dos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento consiste em aferir o alegado desacerto da decisão de primeiro grau, na recusa em utilizar os sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), após o insucesso das diligências ordinárias, e se tal indeferimento configuraria violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. III. Razões de decidir 3. A execução se processa no interesse do credor, conforme o artigo 797 do Código de Processo Civil, e o ordenamento jurídico confere ao juiz o poder-dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas decisões, em atenção ao princípio da efetividade. 4. O princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe ao Judiciário uma postura ativa na superação dos obstáculos que impedem a satisfação do crédito, especialmente em execuções que se prolongam por longo período sem resultado prático. 5. O esgotamento dos meios executivos tradicionais, como o SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), que se mostraram insuficientes para a quitação do débito, justifica a utilização de ferramentas mais avançadas, como o CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), que foram desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça justamente para otimizar a busca por ativos. 6. Condicionar o uso de tais sistemas ao exaurimento de diligências extrajudiciais, que, no contexto de uma execução com quase quinze anos, já se presumem ineficazes, representa um ônus desproporcional ao credor e contraria a finalidade de celeridade e eficiência processual. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a consulta aos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Tese de julgamento: "1. Em fase de cumprimento de sentença, frustradas as tentativas de localização de bens pelos meios convencionais, a utilização dos sistemas de investigação patrimonial à disposição do Judiciário, como o CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), é medida que se impõe, para garantir a efetividade da tutela executiva, em observância ao princípio da cooperação. 2. A recusa em promover as referidas consultas, sob o fundamento de que se destinam a casos excepcionais ou que a diligência compete exclusivamente ao credor, representa obstáculo indevido à satisfação do crédito e à razoável duração do processo". Dispositivos relevantes citados: Artigos 6º, 139, IV, 797, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Jurisprudências relevantes citadas: STJ. REsp n. 1.969.105/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023; STJ. REsp n. 1.808.622/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019; STJ. REsp n. 2.004.402/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025; TJBA. Agravo de Instrumento nº 8070185-72.2024.8.05.0000, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO, Data do julgamento: De 10/11/2025 a 17/11/2025, Publicado em: 24/11/2025; TJBA. Agravo de Instrumento nº 8036915-23.2025.8.05.0000, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE, Data do julgamento: De 24/11/2025 a 01/12/2025, Publicado em: 12/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instrumento nº 8079264-41.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravada VANDETE SANTOS RIBEIRO. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA